Tribunal: TJSP
Processo: 2270232-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nomeação para o cargo de Servente Geral – Convocação para apresentação de documentos e exame médico realizada exclusivamente pelo jornal Diário do Grande ABC - Inadmissibilidade – Judicialização da questão – Necessidade de comunicação ao Juízo, nos autos do cumprimento de sentença – Princípios da razoabilidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nomeação para o cargo de Servente Geral – Convocação para apresentação de documentos e exame médico realizada exclusivamente pelo jornal Diário do Grande ABC - Inadmissibilidade – Judicialização da questão – Necessidade de comunicação ao Juízo, nos autos do cumprimento de sentença – Princípios da razoabilidade e da lealdade processual - Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270232-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE
- SEMASA, é agravada ANDELÚCIA DOS SANTOS SOUZA NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
2
VOTO No 29.077
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270232-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SANTO ANDRÉ - SEMASA
AGRAVADA: ANDELÚCIA DOS SANTOS SOUZA NUNES
Juiz de 1a Instância: Marcelo Franzin Paulo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Nomeação para o cargo de Servente Geral
Convocação para apresentação de documentos e exame
médico realizada exclusivamente pelo jornal Diário do
Grande ABC - Inadmissibilidade
Judicialização da
questão Necessidade de comunicação ao Juízo, nos autos
do cumprimento de sentença Princípios da razoabilidade e
da lealdade processual - Precedentes - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto pelo SERVIÇO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA contra a
decisão de fls. 69 dos autos principais que, em ação de Obrigação de
Fazer ajuizada por ANDELÚCIA DOS SANTOS SOUZA NUNES, ora em fase
de cumprimento de sentença, declarou a nulidade do ato de
desclassificação da autora e determinou a sua convocação pessoal, em
quinze dias, para a entrega dos documentos necessários para a sua
admissão, submetendo-a ao exame médico, tudo com comprovação nos
autos, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada a R$
50.000,00, ao argumento de que “a convocação não deveria seguir o
curso natural estabelecido no edital do concurso, já encerrado, e de
inopino, uma vez que a questão segue condução judicial, e houve
intimação para o cumprimento da obrigação desde 26/11/2019 (fl. 19),
de modo que a satisfação deve ser conferida ao Poder Judiciário” e que
“não era razoável esperar, portanto, e sem qualquer aviso específico, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
3
a convocação fosse realizada via publicação na imprensa local”.
Alega a agravante, em síntese, que não estava
obrigada a aguardar o recebimento de mandado de intimação para dar
cumprimento ao julgado, pois já havia intimação eletrônica e poderia fazê-
lo voluntariamente; que o edital do Concurso Público 01/2016 prevê a
convocação dos candidatos por meio de publicação no Diário do Grande
ABC e a exclusão automática do candidato que não comparecer em
qualquer das fases, sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar
todas as publicações e avisos referentes ao concurso público; que a
autora descumpriu obrigações previstas no edital, não podendo imputar
procedimento irregular à autarquia ou pretender a anulação de atos
legais por ela praticados; e que o juízo não pode alterar o que foi
decidido na sentença transitada em julgado, anulando ato legal, legítimo
e regular praticado pela autarquia e determinar a realização de nova
convocação pessoal da autora.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão agravada, mantendo hígido o ato administrativo consubstanciado
na desclassificação da autora pelo não atendimento à convocação
veiculada na edição de 06/03/2020 do jornal Diário do Grande ABC.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 1000851-48.2019.8.26.0554.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 133/136) e a agravada apresentou contraminuta (fls.
140/142).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
4
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que os autos tratam de cumprimento de sentença
proferida nos autos de ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela
agravada, na qual foi determinado “que o requerido, no prazo de quinze
dias, convoque a autora para a entrega dos documentos necessários para
a sua admissão e a submeta ao exame médico, seguindo-se à sua efetiva
contratação nos termos do edital”, confirmada pelo v. acórdão prolatado
na Apelação no 1000851-48.2019.8.26.0554, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL
CONCURSO PÚBLICO

Aprovação
dentro
do
número
de
vagas
ofertadas no edital
Direito subjetivo à
nomeação
Abertura de concurso público que
exige
o
prévio
levantamento
das
vagas
disponíveis e da disponibilidade orçamentária
para a contratação dos aprovados
Ausência
de justificativa plausível para a não nomeação
dos candidatos aprovados dentro do número de
vagas oferecido no edital Sentença de parcial
procedência mantida
Recurso improvido.
(Apelação no 1000851-48.2019.8.26.0554
5a
Câmara de Direito Público
Rel. Des. MARIA
LAURA TAVARES j. 16/08/2019)
Tem-se que após o trânsito em julgado do v.
acórdão, a autora ajuizou o cumprimento de sentença, pleiteando a
intimação da SEMASA para dar cumprimento à obrigação de fazer
constante no título executivo, realizando a convocação para apresentação
dos documentos e realização do exame médico admissional (fls. 1/3 dos
autos principais).
Foi determinada a intimação da executada nos
termos do art. 536 do Código de Processo Civil (fls. 19 e 22 dos autos
principais).
A exequente noticiou que em 18/03/2020
houve a sua desclassificação do certame por não comparecimento à
executada e requereu o reconhecimento da nulidade do ato praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
5
pela executada (fls. 26/27 dos autos principais).
A fls. 48 dos autos principais foi determinada
nova intimação da executada pra comprovar o cumprimento da obrigação
de fazer em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o
limite de R$ 500,00.
A executada noticiou que a convocação da
autora para entrega de documentos e exame admissional foi publicada na
edição de 06/03/2020 do jornal Diário do Grande ABC, conforme previsto
no edital do certame, mas a autora não atendeu à convocação, razão
pela qual foi desclassificada (fls. 54/62 dos autos principais).
Após a manifestação da autora (fls. 67/68 dos
autos principais), sobreveio a decisão agravada.
No caso, embora a convocação dos candidatos
para a apresentação de documentos e realização de exame médico por
meio de publicação no jornal local (Diário do Grande ABC) seja suficiente
para atender às determinações constantes do Edital do Concurso Público
no 01/2016, não enseja o cumprimento da obrigação de fazer constante
no título executivo judicial.
E isto porque, a nomeação da impetrante
decorreu de determinação judicial, sendo forçoso concluir que em
respeito aos princípios da razoabilidade e da lealdade processual, os atos
relacionados ao cumprimento da obrigação imposta no processo devem
ser obrigatoriamente comunicados ao Juízo, nos autos do respectivo
cumprimento de sentença.
Respeitado o esforço do patrono da agravante,
não há como acolher o argumento de que a exequente deveria
acompanhar as publicações no jornal local, como os demais candidatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
6
sob pena de quebra da isonomia, já que houve judicialização da questão
relativa à sua nomeação para o cargo de Servente Geral, sendo razoável
a pretensão de ser intimada pessoalmente acerca da convocação para
apresentação de documentos e realização do exame médico admissional.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, destacando-se:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo
judicial que determinou a reintegração do
candidato ao concurso público. Após início do
cumprimento
de
sentença,
convocação
do
apelante, via Diário Oficial, para comparecer a
exame médico agendado. Candidato que deixou
de comparecer. Em razão da judicialização, a
convocação de comparecimento para realização
dos exames médicos deveria ter sido comunicada ao juízo, nos autos do
cumprimento de sentença. Ademais, longo
lapso temporal decorrido entre o edital e o
cumprimento da sentença. Observância dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
lealdade
processual. Recurso provido para desconstituir
a
r.
sentença,
prosseguindo-se
o
feito.
(Apelação Cível no 0028849-36.2018.8.26.0071
7a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
MOACIR PERES j. 16/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença. Concurso público. Título executivo
judicial que reconheceu o direito a inclusão na
classificação final de concurso público de
candidato inicialmente reprovado na fase de
investigação social para o cargo de agente de
segurança penitenciária. Candidato que não
compareceu à convocação para escolha de
vagas, apesar de intimado pelo diário oficial e
por e-mail. Caracteriza violação ao princípio da
razoabilidade a convocação para determinada
fase de concurso público, mediante publicação
do chamamento pelo diário oficial e pela
internet, quando passado considerável lapso
temporal entre a homologação final do certame
e a publicação de nomeação (4 anos), devendo
a Administração Pública comunicar pessoalmente o candidato acerca de sua
nomeação, sempre com o conhecimento das
partes e do próprio Juízo, em observância ao
princípio
da
publicidade
que
rege
o
ato
administrativo, consoante o disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
7
37 da Constituição Federal. Ausência de ofensa
ao
princípio
da
isonomia,
dada
as
peculiaridades do caso concreto. Precedentes
desta C. 11a Câmara de Direito Público e do E.
Superior Tribunal de Justiça. Decisão que
determinou à agravante que comprove as
providências
necessárias
para
o
integral
cumprimento do v. Acórdão, consistente na
nomeação e posse do exequente no cargo para
o qual foi aprovado, sob pena das sanções
cabíveis, mantida. Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento no 2071064-75.2019.8.26.0000
11a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
MARCLO LTHEODÓSIO j. 28/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Concurso Público
Polícia Militar - Candidato excluído por ostentar
tatuagem em desacordo com as normas do
edital - Sentença de procedência da ação para
prosseguimento do demandante no certame

Recurso de apelação da Fazenda recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo - Publicação de
convocação para a próxima fase do concurso
somente por publicação no Diário Oficial somente no nome do candidato
-
Impossibilidade - Litigiosidade do concurso a
demandar cumprimento da ordem no processo
- Decisão mantida - Recurso não provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2042034-
97.2016.8.26.0000
11a Câmara de Direito
Público
Rel. Des. LUIS GANZERLA
j.
29/03/2016)
No mesmo sentido é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE
LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO
CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR
MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
I - Na origem, trata-se de mandado de
segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de
Professor de Educação Física.
II - No recurso ordinário, a parte recorrente
sustenta que, por fato totalmente alheio a sua
vontade e de pura responsabilidade da entidade
coatora,
não
teve
conhecimento
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
8
nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de
comunicado.
Importante
salientar
que
a
nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se
quase 5 anos após a realização do certame,
logo, caberia a Administração Pública ter-se
atentado ao princípio da razoabilidade, e assim
feito a convocação pessoalmente por meio de
telegrama.
III
-
O
Ministério
Público
opina
pelo
desprovimento do recurso.
IV - Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do
candidato no decorrer de concurso público
apenas é exigida caso haja previsão editalícia
expressa nesse sentido ou nas hipóteses em
que transcorrido longo lapso temporal entre os
atos do certame.
V - No caso dos autos, entre a homologação do
certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e
a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016,
transcorreram aproximadamente 3 anos e 5
meses,
ou
seja,
um
lapso
de
tempo
consideravelmente longo, o que exigiria a
notificação
pessoal
do
candidato
de
sua
nomeação. A administração tinha o dever legal
de intimá-lo por meio que assegurasse a
certeza da ciência, não mais bastando, para
isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS
47.160/MT,
Rel.
Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe
13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS
50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe
1o/6/2016.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS
54.381/MG
Segunda Turma - Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
j. 20/02/2018 - DJe
26/02/2018)
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO
NA IMPRENSA OFICIAL E DIVULGAÇÃO NA
INTERNET. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO
CONCURSO E A NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE.
1.
Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pela ora recorrente
objetivando o seu direito de tomar posse no
cargo público de Agente de Inspeção Sanitária
e Industrial de Produtos de Origem Animal para
o qual concorreu, ao argumento de que foi
nomeada,
contudo,
por
não
ter
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
9
comunicada
pessoalmente,
só
tomou
conhecimento de tal ato quando transcorrido o
prazo para a apresentação dos documentos.
2. Pela análise dos autos, é incontroverso que a
nomeação da recorrente foi publicada no link
do
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento e no Diário Oficial da União,
conforme informações da autoridade coatora.
Ocorre que transcorreu mais de um ano e sete
meses entre a publicação da homologação do
concurso
-
Edital
no
16,
de
21.12.2007,
publicado em 24.12.2007 (fl. 42) - e a data em
que
foi
publicada
a
nomeação
da
ora
impetrante Portaria 592 de 7.8.2009, publicada
em 10.8.2009 (fl. 42).
3.
Caracteriza
violação
ao
princípio
da
razoabilidade a convocação para determinada
fase de concurso público, mediante publicação
do
chamamento
em
diário
oficial
e
pela
internet, quando passado considerável lapso
temporal entre a homologação final do certame
e a publicação da nomeação, uma vez que é
inviável exigir que o candidato acompanhe,
diariamente, durante longo lapso temporal, as
publicações no Diário Oficial e na internet.
4. Mesmo não havendo previsão expressa no
edital do certame de intimação pessoal do
candidato
acerca
de
sua
nomeação,
em
observância aos princípios constitucionais da
publicidade e da razoabilidade, a Administração
Pública deveria, mormente em face do longo
lapso temporal decorrido entre as fases do
concurso (mais de 1 ano e sete meses),
comunicar pessoalmente a candidata acerca de
sua nomeação.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é
sentido de que o candidato, cuja nomeação
tardia decorreu de decisão judicial, não tem
direito à indenização pelo tempo que aguardou
a solução definitiva pelo Judiciário. 6. Mandado
de segurança parcialmente concedido. (MS
15.450/DF - Primeira Seção - Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES j. 24/10/2012 -
DJe 12/11/2012)
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270232-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29077
10
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora